Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de negócio jurídico. Pretensão inicial de anulação de contratos de cessão de direitos possessórios sobre imóvel, com retorno ao status quo ante e indenização por danos morais. 1.1 A sentença reconheceu o inadimplemento contratual do primeiro réu, convertendo a pretensão em perdas e danos, além de condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral. Foi julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade da cessão de direitos celebrada entre o primeiro réu e os demais réus, considerados terceiros de boa-fé.
2. A apelação busca a reforma da sentença para reconhecer fraude e simulação no negócio jurídico, com anulação da cessão subsequente e inversão do ônus da sucumbência.
3. Os autores (cedentes) celebraram cessão de direitos possessórios relativo a imóvel localizado na Colônia Agrícola Águas Claras com o primeiro réu, o qual entabulou nova cessão de direitos com os demais réus (terceiros), sobre o mesmo imóvel. O réu não adimpliu sua parte no primeiro contrato. Os autores pretendem a declaração de nulidade de todos os negócios jurídicos, com retorno ao status quo ante e subsequente reintegração de posse no imóvel transacionado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a preliminar de violação à dialeticidade recursal deve ser acolhida; (ii) definir se houve conluio fraudulento entre os réus na formalização dos negócios jurídicos; e (iii) estabelecer se é cabível a anulação da cessão de direitos possessórios realizada em favor de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida, a fim de que seja reformada para decretar a invalidade do negócio jurídico nos moldes requeridos na exordial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A aquisição do imóvel por terceiros ocorreu por meio de contrato regular, com pagamento compatível com o valor de mercado e após verificação da cadeia possessória.
7. A transferência bancária para pessoa estranha à relação contratual (irmã do primeiro réu) não configura, por si só, simulação ou fraude, especialmente diante da comprovação de vínculo familiar e pendência financeira do cedente. Inclusive, os autores também receberam parte do seu pagamento por meio de transferência bancária da irmã do primeiro réu.
8. A ausência de cautela dos autores na formalização do contrato inicial, incluindo a transferência da posse antes do pagamento integral, afasta a possibilidade de responsabilização dos cessionários subsequentes, por aplicação do princípio da proteção à boa-fé e da segurança das relações negociais, consagrado nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, de modo que o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por má conduta do cedente (primeiro réu).
9. Embora incontroverso o inadimplemento do primeiro réu, diante da impossibilidade fática e jurídica de reintegrar os autores/apelantes na posse do imóvel, em razão da proteção ao terceiro de boa-fé, a pretensão inicial deve ser convertida em perdas e danos, à luz do art. 289 e 475 do Código Civil e do art. 499 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.